Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA DE BENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
2. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
3. A referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido.
4. In casu, entendo que as dificuldades apresentadas pelo juízo de origem para a realização do bloqueio não são óbices para o deferimento do pedido. Cumpre ponderar que os juízes de todo o país utilizam a ferramenta, que foi implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, sem grandes dificuldades administrativas na sua execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.